Tribunal: TJDFT
Processo: 0728628-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E REITERADO EM ALEGAÇÕES FINAIS. DOSIMETRIA DA PENA. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 - O arbitramento de valor referente à reparação de danos encontra respaldo no inciso IV, do art. 387 do CPP, possibilitando ao magistrado, quando da prolação da sentença, fixar valor mínimo para a reparação de danos sofridos pela vítima em virtude da conduta delitiva perpetrada pelo autor.
2 - A alegação defensiva no sentido de que não foi observado o contraditório e a ampla defesa não se justifica, porquanto se extrai dos autos que houve pedido expresso pelo órgão ministerial, conforme pode ser aferido da exordial acusatória, assim como foi reiterado em sede de alegações, restando patente que a Defesa teve oportunidade para rebater o pedido, assim como produzir as provas que entendesse pertinentes.
3 - Logo, em sendo constatada a ocorrência de danos em relação à vítima, resta plenamente viável a condenação arbitrada a título de reparação mínima de danos materiais, a qual tomou por base os comprovantes anexados aos autos.
4 – A pena imposta foi dosada e fundamentada tomando-se por base o critério trifásico, não havendo rigor excessivo.
5 – Apelação conhecida e desprovida.